Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014421-68.2018.8.11.0000
RECORRENTE: EXPORT -IMPORT BANK OF THE UNITED STATES
RECORRIDOS: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28079485) interposto por EXPORT -IMPORT BANK OF THE UNITED STATES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 11308968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CREDOR QUE PRETENDE VER AFASTADO SEU CRÉDITO POR CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO PROCESSAMENTO DA RECUPARAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO NÃO CONHECIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO EXPANSIVO AO RECURSO – ARTIGO 1.005 DO CPC –NEGADO - PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO - DECISÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE NÃO SÃO SOBERANAS A PONTO DE RETIRAR DO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DE LEGALIDADE - SUPERVISÃO JUDICIAL - PRAZO DE DOIS ANOS E OBSERVAÇÃO JUDICIAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEJA CONTADO A PARTIR DO FINAL DA CARÊNCIA ESTABELECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Acerca do pedido para que seja afastado o crédito dos efeitos da recuperação judicial, não se conhece do agravo, porque o em razão da ausência de recurso contra sua inclusão no quadro geral de credores.
A inclusão no plano de recuperação judicial da agravada diz respeito a direito disponível do agravante, além de que não há como afirmar que a gama de credores do plano de recuperação judicial ostente a mesma condição e natureza de crédito, a ponto de serem considerados litisconsorte unitários (artigo 116 do CPC), a atrair a aplicação do efeito expansivo subjetivo pretendido no provimento de recursos interpostos por outros credores.
A extensão do acolhimento do pedido recursal apenas se aplica nos casos de insurgência apresentada por assistente, por responsável solidário, ou por litisconsorte unitário.
Alteração do termo inicia do prazo de fiscalização, a fim de que o biênio previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, tenha início após o término do prazo de carência”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014421-68.2018.8.11.0000, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 14/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 12704968), estes foram rejeitados no acórdão de id 24097953.
A Recorrente alega violação aos artigos 932 e 1.015, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o acórdão recorrido deixou de conhecer determinados pedidos formulados pelo recorrente sem fundamentação adequada. Apenas foi aduzido ter ocorrido preclusão por falta de interposição de recurso contra a decisão que recebeu o pedido de recuperação judicial”. (id 28079485 - p. 9)
A aventada afronta ao artigo 1.005 do CPC está amparada na assertiva de que “ao decidir que o s efeitos da recuperação em tela não podem alcançar os créditos anteriores ao registro empresarial dos recorridos, esse Colendo Tribunal criou uma limitação ao processo de recuperação judicial”. (id 28079485 - p. 15)
Argumenta que “o tratamento uniforme ao litisconsorte unitário é matéria de ordem pública, de modo que deveria ter sido aplicado automaticamente pelo Juízo a quo, garantindo a uniformidade da relação jurídica, e respeitando o par conditio creditorum”. (id 28079485 - p. 17)
Suscita, igualmente, contrariedade aos artigos 49 e 61, § 1o, e 73, IV, da Lei n. 11.101/2005, porquanto é ilegal a aprovação, pelos credores, em assembleia geral, de supressão das garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação.
Recurso tempestivo (id 28127460).
Contrarrazões no id 29857981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relado, uma das controvérsias deste Recurso Especial consiste em dirimir se a novação das dívidas advinda da aprovação do plano de recuperação judicial produz efeitos perante coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
A Recorrente argumenta, neste ponto, que “a lei não criou QUALQUER HIPÓTESE em que este dispositivo de força cogente poderia ser afastado, de modo que o plano de recuperação judicial não poderia dispor de maneira contrária àquilo que a lei expressamente vedou”. (id 28079485 - p. 18)
Suscita, assim, a “(...) nulidade da cláusula 6.3 do Plano Aprovado, que prevê a liberação das garantias e suspensão das ações contra os garantidores e avalistas”. (id 28079485 - p. 19)
Constata-se que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos Internos ns. 1000785-35.2018.8.11.0000 (id 7871556), 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), e 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063), os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Ademais, os referidos processos geraram a Controvérsia n. 131/STJ, já devidamente registrada naquela Corte Superior.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII